Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706214-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720201-02.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0702465-03.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, a inexistência de impedimento às medidas executórias e defende o prosseguimento do feito. Argumenta que a sujeição das medidas constritivas à preclusão esperada confere, por via transversa, irremediável efeito suspensivo a sucessivos e intermináveis recursos, o que aponta como ofensivo à lei processual, pois não foram observados os requisitos previstos no Código de Processo Civil para a suspensão do cumprimento de sentença em tramitação. Afirma a probabilidade do direito na inexistência de fundamento legal para condicionar o prosseguimento do feito à preclusão do Agravo de Instrumento sem concessão de efeito suspensivo. Assenta o perigo de dano no fato de o decisum impugnado prolongar indefinidamente o processo, impedir a satisfação do crédito e privilegiar o inadimplemento da parte agravada. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato e regular prosseguimento do processo executivo em tramitação. No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 33100948 e no ID 33100949. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 114375109 – autos de origem): 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Em que pese o indeferimento ao pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no: 0702465-03.2022.8.07.0000, cuja discussão se dá em razão da homologação do laudo de avaliação, é prudente que se aguarde o julgamento do aludido recurso, uma vez que, diante da possibilidade de alteração do laudo, não se mostra razoável proceder à praça com base no laudo atual. Int. Com efeito, o Agravo de Instrumento no 0702465-03.2022.8.07.0000 interposto pela empresa ora agravada não teve o pedido de concessão de efeito suspensivo deferido e ainda encontra-se pendente de julgamento definitivo. Transcrevo a decisão que apreciou o pedido liminar: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720201-02.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante e homologou o laudo de avaliação produzi nos autos. Explica que o imóvel denominado Loja 01, localizada no térreo do Condomínio New York Square Business Evolution, Setor Sul, Goiânia-GO, de sua propriedade, foi penhorado nos autos de origem para garantir o valor da dívida exequenda. Informa que o laudo de avaliação elaborado pela oficiala de justiça apontou que o imóvel vale R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Afirma que o referido laudo foi genérico e desprovido de quaisquer elementos que fundamentem a conclusão de que o bem avaliado vale apenas o valor indicado, uma vez que a oficiala de justiça descreveu brevemente o imóvel, afirmou a utilização de método comparativo e fixou seu suposto valor. Alega que não foram juntados aos autos as supostas pesquisas realizadas por ela, as formas pelas quais realizou a comparação ou qualquer outro elemento suficiente opara atestar que o valor atribuído foi correto. Assevera que não foram indicadas particularidades do bem, tais como o estado de conservação, o preço médio do metro quadrado daquela região, as benfeitorias existentes, a efetiva comparação entre imóveis semelhantes. Ressalta que, ao utilizar o método comparativo, a oficiala de justiça deveria ter juntado aos autos a comprovação das comparações em sites de venda ou qualquer outro meio idôneo. Aponta que o laudo pericial é dotado de generalidade, devendo ser realizada nova avaliação do imóvel, com a explicitação das particularidades do bem, além de comprovar a metodologia utilizada para se chegar ao valor indicado. Tece outras considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo, para impedir a realização de leilão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel, para se apurar seu valor de mercado por meio de critérios objetivos. Preparo recolhido ID 32224751 e 32224752. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 111088515): 1. Instadas a se manifestarem acerca do laudo de avaliação de ID Num. 108786929 - pag. 762, a parte exequente manifestou concordância com o valor atribuído aos imóveis (ID Num. 109441005), oportunidade em que manifestou interesse na adjudicação na fração ideal do imóvel. 2. Ao ID Num. 111050688, a parte executada, por seu turno, impugnou o laudo de avaliação da unidade imobiliária, sob a alegação de avaliação genérica e desprovida de fundamentos que embasaram a sua conclusão. Requereu nova avaliação. 3. É o quanto basta a relatar. 4. DECIDO. 5. O meirinho descreveu o imóvel e salientou que ele está locado ao Banco Itaú Personalité e que foi personalizado pelo locatário, mas será devolvido conforme recebeu. 6. Ressaltou que a avaliação se deu pelo método comparativo direto com a realidade do mercado e pesquisas com corretores de imóveis. 7. O laudo do Oficial de Justiça Avaliador em questão foi elaborado de forma clara informando a metodologia empregada, bem como com as informações necessárias. Ademais, trata-se de documento de fé pública. 8. A simples alegação de que o valor não condiz com o valor de mercado, por si só, não é elemento suficiente para impugnar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. 9. Dito isso, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID Num. 108786929 - pag. 762. 10. Aguarde-se a resposta do ofício de ID Num. 88196627 foi encaminhado à SEFAZGO. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o laudo pericial produzido por oficiala judicial foi genérico e deixou de apontar critérios objetivos, não refletindo o real do valor do bem. Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o CPC: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos, verifica-se que o laudo do perito judicial (ID 108786929, pág. 762) foi produzido segundo o método comparativo, com pesquisas a corretores imobiliários, no qual constou as características do bem, como o seu estado atual, ao explicitar que o imóvel está locado ao Banco Itaú Personalité e foi personalizado por ele. Verifica-se, ainda, que a oficiala de justiça fez constar apenas a avaliação da fração de 50% da unidade, tudo conforme determinar o artigo 872 e seus parágrafos. Ressalte-se que não há previsão legal para que a oficiala de justiça junte aos autos a comprovação das comparações, uma vez que sua palavra possui fé pública, o que faz crer que o ato foi, de fato, praticado. Nesse contexto, ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, o agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Contudo, em que pese os vícios apontados pela agravante, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Embora o agravante afirme que o valor indicado pela oficiala de justiça está abaixo do valor de mercado, não juntou aos autos nenhum documento capaz de corroborar com tal alegação, limitando-se a atacar o conteúdo do laudo, que, conforme já dito, observou os requisitos legalmente exigidos. Frise-se, o agravante não juntou, nem sequer informou qual seria o real valor do bem, para que fosse realizada uma ponderação acerca da alegação de que o imóvel vale mais do que o valor indicado no laudo. Portanto, não restam dúvidas de que a oficiala avaliadora utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO. AVALIADOR JUDICIAL. 1. Mantem-se decisão de homologação de laudo pericial de aluguel, elaborado por Oficial de Justiça, segundo as condições de mercado referentes ao período em análise, as características físicas do imóvel, da região em que se situa e do mercado imobiliário, tendo sido destacada a metodologia avaliatória utilizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1273342, 07135297820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Sem Página Cadastrada) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado. 3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. 4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise. 5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311475, 07456600920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Desse modo, em que pese a não concessão de efeito suspensivo apto, em tese, a obstar a realização do leilão, não se pode olvidar da existência de intenso litígio instaurado sobre o cumprimento da obrigação e respectivos valores, ao que se soma a marca de irreversibilidade da medida pretendida. Nessa situação, o correto é determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até que a apreciação do Agravo de Instrumento citado anteriormente tenha julgamento definitivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM IMÓVEL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem definido na decisão agravada, "a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E, no caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pretendida, porquanto a parte autora pretende a realização de obras de engenharia em seu imóvel para sanar os danos, supostamente, provados pelo réu", bem definida necessidade de "perícia técnica para certificar os danos efetivamente provocados pelo réu". 2. Nesta sede, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada, probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas, muito bem destacado o perigo da irreversibilidade da medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1334695, 07038398820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. Tendo a decisão agravada concedido a tutela cautelar em caráter antecedente, para determinar a suspensão do leilão do imóvel indicado na inicial, nos termos requerido pelos agravantes, não há falar em violação ao princípio da adstrição. Verificando-se a possibilidade de irreversibilidade da medida pretendida pelo agravante, a manutenção da decisão agravada se impõe. (Acórdão 981562, 20160020374589AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Para mais, cabe destacar que o artigo 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação. Ensina Alexandre de Freitas Câmara: O poder geral de cautela é instituto considerado necessário em todos os quadrantes do planeta, e decorre da óbvia impossibilidade de previsão abstrata de todas as situações de perigo para o processo que podem vir a ocorrer em concreto. Por tal razão, tem-se considerado necessário prever a possibilidade de o juiz conceder medidas outras que não apenas aquelas expressamente previstas pelas leis processuais. (...) É de se destacar, ainda, que o poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada (artigo 5o, XXXV, da CF/88). Nesse sentido, confira as lições do prof. Câmara: Admitir a existência de casos para os quais não houvesse nenhuma medida cautelar capaz de evitar um dano irreparável, ou de difícil reparação, para a efetividade do processo seria admitir a existência de casos para os quais não existiria nenhum meio de prestação da tutela jurisdicional adequada, o que contrariaria a garantia constitucional (a qual, relembre-se, está posta entre as garantias fundamentais do nosso sistema político e jurídico). FREITAS CÂMARA, Alexandre. in Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, vol. III, p. 45. Esta Casa tem entendimento no mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGEFIS. ATO DE DEMOLIÇÃO. CONDUTA PAUTADA PELA LEGALIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DO ATO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EFETIVIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. VOTO ARTIGO 798 DO CPC/73/ ARTIGO 297 DO VIGENTE CPC. 1. Não obstante o julgamento de improcedência do recurso de apelação interposto pela parte autora, o processo ainda não encontrou solução definitiva, e visando evitar o prosseguimento da atividade jurisdicional para uma situação já consolidada, demolição, como no caso dos autos, a medida acauteladora adotada no julgado recorrido se mostra indubitavelmente adequada. 2. Destaca-se que o poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada (artigo 5o, XXXV, da CF/88). 3. A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. No que se refere ao vício da contradição, por seu turno, este é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. 4. Na presente hipótese, houve manifestação expressa sobre todos os pontos sobre os quais deveria a Corte se pronunciar, tanto que os embargantes não lograram êxito em demonstrar, efetivamente, no que consistiria a alegada omissão. Tampouco se observa a presença de proposições inconciliáveis entre si, sendo certo, como visto, que a prevenção adotada busca conferir efetividade à atividade jurisdicional, não se contradizendo com os fundamentos esposados no julgado embargado. Uma vez negado provimento ao recurso da parte autora, consequentemente, mantém a sentença recorrida, não havendo que se falar em omissão, contradição ou erro material, o que houve, no caso, foi a suspensão da eficácia da sentença, nos termos do art. 297 do CPC, correspondente ao artigo 798/CPC/73. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 977051, 20130111515489APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 3/11/2016. Pág.: 255/306) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 798 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 297, CPC/2015), aplicável ao caso em exame, garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, determinou o bloqueio da matrícula do imóvel e a suspensão dos efeitos do contrato de locação, em razão das circunstâncias que envolveram as negociações entabuladas entre as partes, a serem melhor esclarecidas em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 970811, 20160020092852AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 04 de março de 2022 14:18:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador